Tribunal: TJES
Processo: 0001119-63.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). DANOS ESTRUTURAIS GRAVES. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO TETO DA APÓLICE. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença que, em sede de cumprimento de título judicial, julgou improcedente a impugnação à execução, converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar a quantia de R$ 219.650,00 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade da seguradora, em contrato de seguro habitacional com danos estruturais graves, restringe-se ao valor nominal do teto da apólice ou se deve abranger o custo integral dos reparos necessários para assegurar a habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A boa-fé objetiva impõe à seguradora o dever de assegurar a solidez e a segurança da edificação nos contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.

4)
Cláusulas que estabelecem obrigações iníquas, abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada configuram nulidade de pleno direito, nos termos do inciso IV do art. 51 da Lei 8.078/1990.

5)
A restrição da indenização ao teto contratual nominal exsurge manifestamente insuficiente quando os serviços de engenharia necessários superam o capital segurado, o que esvaziaria o objeto do contrato de seguro.

6)
A prova técnica atesta avaria severa na fundação e na supraestrutura do imóvel, tornando o ambiente insalubre e perigoso para os ocupantes.

7)
A alínea c do item 13.2 da cláusula 13 da apólice estabelece que o limite máximo de garantia para imóveis prontos corresponde ao valor do bem informado pela estipulante, devidamente atualizado.

8)
A natureza da obrigação fixada no título executivo judicial exige a manutenção integral do imóvel para garantir a respectiva habitabilidade, de modo que a incidência dos artigos 757 e 781 do Código Civil não ampara a pretensão de redução do montante indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de seguro habitacional deve observar a boa-fé objetiva para garantir a segurança e a solidez da edificação.

2. A nulidade alcança cláusulas limitativas que impossibilitem a reparação de danos estruturais graves que comprometam a habitabilidade do bem.

3. O limite da indenização deve corresponder ao valor necessário para a recomposição integral do imóvel quando a apólice prevê cobertura pelo valor atualizado do bem.

4. O descumprimento de obrigação de fazer em seguro habitacional autoriza a conversão em perdas e danos pelo valor real do orçamento de engenharia.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 51 da Lei 8.078/1990; arts. 757 e 781 da Lei 10.406/2002; alínea c do item 13.2 da cláusula 13 da Apólice.

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes específicos na decisão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001119-63.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO MAGNO DE CASTRO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). DANOS ESTRUTURAIS GRAVES. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO TETO DA APÓLICE. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença - em sede de cumprimento de título judicial - de improcedência da impugnação à execução, convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar a quantia de R$ 219.650,00 e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade da seguradora, em contrato de seguro habitacional com danos estruturais graves, restringe-se ao valor nominal do teto da apólice ou se deve abranger o custo integral dos reparos necessários para assegurar a habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A boa-fé objetiva impõe à seguradora o dever de assegurar a solidez e a segurança da edificação nos contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.

4)
Cláusulas que estabelecem obrigações iníquas, abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada configuram nulidade de pleno direito, nos termos do inciso IV do art. 51 da Lei 8.078/1990.

5)
A restrição da indenização ao teto contratual nominal exsurge manifestamente insuficiente quando os serviços de engenharia necessários superam o capital segurado, o que esvaziaria o objeto do contrato de seguro.

6)
A prova técnica atesta avaria severa na fundação e na supraestrutura do imóvel, tornando o ambiente insalubre e perigoso para os ocupantes.

7)
A alínea c do item 13.2 da cláusula 13 da apólice estabelece que o limite máximo de garantia para imóveis prontos corresponde ao valor do bem informado pela estipulante, devidamente atualizado.

8)
A natureza da obrigação fixada no título executivo judicial exige a manutenção integral do imóvel para garantir a respectiva habitabilidade, de modo que a incidência dos artigos 757 e 781 do Código Civil não ampara a pretensão de redução do montante indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de seguro habitacional deve observar a boa-fé objetiva para garantir a segurança e a solidez da edificação.

2. A nulidade alcança cláusulas limitativas que impossibilitem a reparação de danos estruturais graves que comprometam a habitabilidade do bem.

3. O limite da indenização deve corresponder ao valor necessário para a recomposição integral do imóvel quando a apólice prevê cobertura pelo valor atualizado do bem.

4. O descumprimento de obrigação de fazer em seguro habitacional autoriza a conversão em perdas e danos pelo valor real do orçamento de engenharia.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 51 da Lei 8.078/1990; arts. 757 e 781 da Lei 10.406/2002; alínea c do item 13.2 da cláusula 13 da Apólice.

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes específicos na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o cerne da insurgência recursal cinge-se à definição do teto indenizatório em sede de cumprimento de sentença originado de contrato de seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

A apelante
Caixa Seguradora S/A
busca a reforma do
decisum
para que a condenação seja limitada a R$ 85.933,26, valor que aponta como o limite máximo de garantia previsto na apólice.

A sentença hostilizada, contudo, julgou improcedente a pretensão limitativa, sob o fundamento de que a restrição da indenização ao valor da avaliação do imóvel, em casos de danos estruturais graves, violaria a boa-fé objetiva e as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Como cediço, nos contratos de seguro habitacional, a boa-fé objetiva impõe à seguradora o dever de garantir a solidez e a segurança da edificação.

A conclusão externada pelo magistrado de primeiro grau baseia-se na interpretação dos dispositivos legais do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o inciso IV do artigo 51 que considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

No caso, observa-se que a sentença hostilizada analisou detidamente a Cláusula 1ª, alínea "g" (Glossário) e a Cláusula 13ª (Definição dos Limites Máximos de Garantia) da apólice.

Referidos dispositivos contratuais buscam limitar o suporte do risco pela seguradora ao valor informado pela estipulante (item 13.2, "c").

Contudo, a apelante pretende descumprir as cláusulas da própria apólice, que garantem cobertura integral quando se tratar de imóvel pronto:

“CLÁUSULA 13 - DEFINIÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA

13.2 Para as coberturas da natureza material, o limite máximo de garantia desta apólice corresponderá:

c) para os imóveis prontos, ao valor do imóvel informado pela estipulante, atualizado mensalmente de acordo com as condições contratuais para atualização do financiamento”.

A prova técnica colacionada aos autos (Parecer Técnico Imobiliário) é contundente ao demonstrar a avaria severa da fundação e da supraestrutura, tornando o ambiente insalubre e perigoso (Id. 18865619):

Infraestrutura e estrutura de fundação: O Imóvel apresenta diversas trincas e fissuras originados através do recalque do solo, devido ao acumulo de água e composição dos elementos estruturais foi identificado um alto grau de apodrecimento onde se faz necessário a substituição de todos os elementos estruturais.

Diante de gravidade, a limitação da indenização ao teto contratual de R$ 85.933,26 revelar-se-ia manifestamente insuficiente para a execução dos serviços de engenharia orçados em R$ 219.650,00, o que esvaziaria o objeto precípuo do contrato de seguro.

Ademais, importante salientar que a natureza da obrigação fixada no título executivo judicial é a de manutenção integral do imóvel para garantir a sua habitabilidade.

Nesse contexto, descabe a apelante invocar a aplicação dos artigos 757 e 781 do Código Civil, haja vista que a parte se obrigou contratualmente ao pagamento da indenização, limitada ao valor atualizado do imóvel.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)